Tribunal: TJMT
Processo: 1037112-32.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037112-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), A.L. DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 01.378.330/0001-88 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M A LORGA ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 41.982.122/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO LORGA - CPF: 461.273.801-20 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO), A.L. DE FREITAS & CIA LTDA - CNPJ: 01.378.330/0001-88 (EMBARGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), TATIANE BITTENCOURT - CPF: 007.359.169-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD - SUSPENSÃO DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO DE PREMISSA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de Declaração opostos por empresa em recuperação judicial contra acórdão que deu provimento a Agravo Interno interposto por instituição financeira e negou provimento ao Agravo de Instrumento da recuperanda, mantendo decisão que indeferiu o pedido de suspensão de protestos e apontamentos restritivos de crédito durante o stay period. A embargante alegou omissão quanto à análise de precedentes do TJMT e do art. 47 da Lei nº 11.101/2005, erro de premissa jurídica ao equiparar cancelamento definitivo à suspensão temporária das negativações e contradição interna em razão da utilização de alegações não comprovadas de fraude como reforço argumentativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar precedentes específicos acerca da suspensão de protestos e negativações durante o stay period; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação do princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005; (iii) determinar se o acórdão incorreu em erro de premissa jurídica ao equiparar a suspensão temporária da publicidade negativa ao cancelamento definitivo do crédito; e (iv) verificar a existência de contradição interna na utilização de alegações de possível fraude como fundamento acessório da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

4 - O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia ao reconhecer que o art. 6º da Lei nº 11.101/2005 suspende ações e execuções contra o devedor, mas não alcança o direito material dos credores nem impede a publicidade da mora mediante protestos e inscrições em cadastros restritivos.

5 - A manutenção dos apontamentos restritivos até a homologação do plano de recuperação judicial preserva a segurança jurídica das relações comerciais, pois a novação das dívidas somente ocorre com a concessão da recuperação judicial, nos termos do art. 59 da Lei nº 11.101/2005.

6 - O acórdão observou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ, segundo os quais o deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e tabelionatos de protesto.

7 - O princípio da preservação da empresa previsto no art. 47 da Lei nº 11.101/2005 não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o direito dos credores à informação e à segurança do crédito.

8 - A suspensão temporária dos protestos e negativações restringe o exercício regular do direito material do credor à publicidade da mora, razão pela qual a distinção sustentada pela embargante revela mero inconformismo interpretativo.

9 - A contradição apta a justificar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio julgado, inexistindo vício quando a fundamentação apresenta coerência lógica com a conclusão adotada.

10 - A referência a alegações de possível fraude ou desvio de faturamento foi utilizada apenas como fundamento acessório de cautela, sem caráter decisivo para o desfecho do julgamento.

11 – O pedido de prequestionamento resta atendido pela aplicação do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

O deferimento do processamento da recuperação judicial não suspende protestos e inscrições do devedor em cadastros de inadimplentes antes da homologação do plano de recuperação judicial.

2.

O princípio da preservação da empresa deve ser harmonizado com o direito dos credores à informação e à segurança do crédito.

3.

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

4.

A suspensão temporária de protestos e negativações configura restrição ao exercício regular do direito material do credor à publicidade da mora.

5.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios deve ser interna ao próprio decisum e consistente em incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
A.L. DE FREITAS & CIA LTDA
(EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo Interno interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
. e negou provimento ao Agravo de Instrumento da ora embargante.

O julgado manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão de protestos e apontamentos restritivos de crédito durante o stay period.

Em suas razões (Id. 354181885), a embargante sustenta a existência de:

Omissão qualificada, por não enfrentar precedentes específicos deste Tribunal (TJMT) que autorizam a suspensão de restrições durante o período de blindagem;

Omissão quanto à análise concreta da finalidade da recuperação judicial (Art. 47 da LRF) e das particularidades da atividade varejista da empresa;

Erro de premissa jurídica, ao equiparar o cancelamento definitivo do crédito à mera suspensão temporária da publicidade negativa;

Contradição interna, ao utilizar alegações unilaterais de fraude, reconhecidamente não comprovadas, como fundamento de reforço para a negativa do direito.

Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para restabelecer a tutela recursal anteriormente deferida.

Os embargados, BANCO DO BRASIL S/A e ITAÚ UNIBANCO S.A., apresentaram contrarrazões (Ids. 356843893 e 356939899), pugnando pela rejeição dos embargos, sob o argumento de que o acórdão é claro, fundamentado e alinhado à jurisprudência do STJ, tratando-se de mera tentativa de rediscussão do mérito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (Id. 361963353).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não constituem via adequada para rediscutir fundamentos jurídicos já apreciados, tampouco para substituir o entendimento adotado pelo órgão julgador por outro mais favorável à parte.

No caso concreto (id. 349538379), o acórdão embargado enfrentou de forma clara e exauriente a controvérsia, assentando que:

“O art. 6º da Lei nº 11.101/2005, ao prever o stay period, determina a suspensão do curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor.

Contudo, tal dispositivo
não alcança o direito material dos credores
nem os efeitos dele decorrentes, como a publicidade da mora por meio de protestos e inscrições em cadastros de inadimplentes.

Esses registros constituem exercício regular de direito do credor e servem como importante ferramenta de proteção ao crédito no mercado, informando a situação de inadimplência do devedor.

A sua baixa prematura, antes da efetiva novação das dívidas, comprometeria a segurança jurídica das relações comerciais.

A novação, que extingue a obrigação original e a substitui por uma nova, somente ocorre com a concessão da recuperação judicial, ou seja, após a aprovação do plano pela assembleia de credores e sua homologação pelo juízo, nos termos do art. 59, caput, da Lei nº 11.101/2005
.

Este é o entendimento pacificado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte, conforme se extrai do Enunciado 54 da I Jornada de Direito Comercial do CJF/STJ:

"O deferimento do processamento da recuperação judicial não enseja o cancelamento da negativação do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito e nos tabelionatos de protestos."

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DAS RESTRIÇÕES NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE – ENUNCIADO N. 54 DA I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL DO CJF/STJ - SUSTAÇÃO DAS NEGATIVAÇÕES QUE SE CONDICIONAM À NOVAÇÃO DOS DÉBITOS DO RECUPERANDO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – DECISÃO SINGULAR REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o nome da empresa em recuperação judicial não deve ser excluído dos cadastros de inadimplentes, consoante Enunciado
54 da I Jornada de Direito Comercial CJF/STJ
.

Ademais, não há previsão legal para efetivação da exclusão do nome da recuperanda no cadastro de inadimplentes enquanto pendente o processamento da recuperação judicial, pois o deferimento do processamento não atinge o direito material dos credores.

Somente após homologado o plano de recuperação judicial, com a novação, os órgãos competentes devem ser oficiados a providenciar a baixa dos protestos e a retirada dos cadastros de inadimplentes do nome da recuperanda e dos seus sócios, por débitos sujeitos ao referido plano, com a ressalva expressa de que essa providência será adotada sob a condição resolutiva de a devedora cumprir todas as obrigações previstas no acordo de recuperação”.
(TJMT, RAI 1022062-97.2024.8.11.0000, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, JULGADO EM 09/10/2024).

Assim, nesse ponto, não se verifica a existência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto ao Art. 47 da LRF
, o acórdão também enfrentou, de forma expressa, a incidência do princípio da preservação da empresa, assentando que referido postulado não possui caráter absoluto e deve ser harmonizado com o direito dos credores à informação e à segurança do crédito. (id. 349538379):

“A decisão do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de suspensão dos protestos e negativações, está em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

Embora o princípio da preservação da empresa (art. 47 da LRF) seja a viga mestra do sistema de insolvência, ele não é absoluto e deve ser ponderado com os demais interesses e direitos em jogo, notadamente o direito dos credores à informação e à segurança do crédito. A manutenção dos apontamentos até a homologação do plano é a medida que melhor equilibra esses princípios
.”

Desse modo, não procede a alegação de omissão quanto ao art. 47 da Lei nº 11.101/2005, pois o acórdão realizou a ponderação entre os interesses envolvidos, apenas adotando conclusão diversa da pretendida pela embargante.

Ademais, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça, “o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia”.

Igualmente não prospera a alegação de erro de premissa jurídica quanto à distinção entre cancelamento e suspensão
temporária da publicidade negativa.

Isso porque a suspensão dos efeitos dos protestos e apontamentos restritivos, ainda que temporária, implica, na prática, restrição ao exercício do direito material do credor à publicidade da mora, cuja higidez subsiste até eventual novação dos créditos.

A distinção sustentada pela embargante revela mero inconformismo hermenêutico com a conclusão adotada pelo Colegiado, circunstância insuficiente para autorizar a integração modificativa do julgado.

A contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao próprio decisum, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre suas premissas e conclusão, e não eventual divergência entre o entendimento adotado e precedentes existentes sobre a matéria.

No caso, o acórdão apresenta fundamentação coerente, linear e harmônica com sua conclusão dispositiva.

Quanto à referência às alegações de possível fraude ou desvio de faturamento
, observa-se que o acórdão apenas consignou que tais elementos recomendavam cautela na concessão de medida restritiva aos direitos dos credores, sem atribuir a tais alegações caráter decisivo ou definitivo, tampouco emitir juízo conclusivo sobre eventual irregularidade.

De toda sorte, ainda que desconsiderado tal fundamento acessório, remanesce íntegra a fundamentação central do acórdão, assentada na interpretação dos arts. 6º, 47 e 59 da Lei nº 11.101/2005 e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, evidencia-se que a pretensão recursal busca, em verdade, a rediscussão do mérito do julgamento, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim
, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que a matéria discutida foi suficientemente enfrentada pelo acórdão, tendo sido abordada sob fundamentos jurídicos adequados e compatíveis.

De todo modo, conforme previsão expressa do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração para efeito de prequestionamento, ainda que rejeitados, o que afasta qualquer necessidade de manifestação específica quanto aos dispositivos legais indicados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, mantendo hígido o acórdão proferido no julgamento dos primeiros aclaratórios, ora impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026